Tribunal: STJ
Processo: 5017434-54.2021.8.21.0022
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023311 - RS (2025/0310023-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A M D
ADVOGADO
: HENRIQUE GOMES BOABAID - RS028167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu
que,
do
caderno
instrutório,
emergiram
elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
217-A do CP em continuidade delitiva. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para afastar a continuidade delitiva, com
o reconhecimento de crime único, tendo em vista a ausência de
comprovação da reiteração criminosa, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
14 de novembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA52341739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 25df7757-3310-477b-8b76-0a6e05b29be3

Documento eletrônico VDA52341739 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:48
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 25df7757-3310-477b-8b76-0a6e05b29be3

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3023311 - RS (2025/0310023-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: A M D
ADVOGADO
: HENRIQUE GOMES BOABAID - RS028167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTAMENTO. REVOLVIMENTO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
AGRAVO
SÚMULA 7/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu
que,
do
caderno
instrutório,
emergiram
elementos
suficientemente idôneos de prova, colhidos nas fases inquisitorial e
judicial, aptos a manter a condenação do acusado pelo delito do artigo
217-A do CP em continuidade delitiva. Assim, rever os fundamentos
utilizados pela Corte de origem, para afastar a continuidade delitiva, com
o reconhecimento de crime único, tendo em vista a ausência de
comprovação da reiteração criminosa, como requer a defesa, importa
revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial,
segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por A. M. D (e-STJ fls. 228/231),
contra decisão monocrática de e-STJ fls. 221/223, que
do agravo para
conheceu
não
do recurso especial.
conhecer
A parte agravante alega: (i) a não incidência da
(ii) A ausência
Súmula 7/STJ;
dos requisitos do
do CP, como afastamento da continuidade delitiva e o
art. 71
reconhecimento de crime único.
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52341967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:06
Código de Controle do Documento: eb81a239-d1f0-45aa-a852-c39b61ae1e60

VOTO

O agravo regimental não merece acolhida.
Com efeito, dessume-se das razões recursais que a parte agravante não trouxe
elementos suficientes para infirmar a decisão agravada, que, de fato, apresentou a solução

que melhor espelha a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça sobre a
matéria.
Portanto, nenhuma censura merece o decisório ora recorrido, que deve ser
mantido pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
No presente caso, o Tribunal
, em decisão devidamente motivada,
a quo
entendeu que, do caderno instrutório, emergiram elementos suficientemente idôneos de
prova, colhidos nas fases inquisitorial e judicial, aptos a manter a condenação do acusado
pelo delito do artigo 217-A do CP em continuidade delitiva, no patamar de 1/6, tendo em
vista que, apesar de não ser possível precisar a quantidade exata de eventos criminosos,
estes foram praticados desde que a vítima tinha 11 anos de idade. Abaixo trecho do acórdão
recorrido (e-STJ fls. 157):

Na espécie, não se sabe quantos crimes foram praticados, pois a vítima
revelou que, desde os 11 anos de idade, começou a ser molestada pelo réu
durante a prática de brincadeiras. Por outro lado, não é de conhecimento,
exatamente, se tais brincadeiras foram, todas, efetivamente abusos sexuais,
embora seja certo que efetivamente ocorreram.
E, na dúvida, deve se optar pela fração que mais favorece o réu, de modo
que uma das penas, porque iguais, vai aumentada de 1/6, totalizando 15
(quinze) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte de origem, para afastar a

continuidade delitiva, com o reconhecimento de crime único, tendo em vista a ausência de
comprovação da reiteração criminosa, como requer a defesa, importa revolvimento de
matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ.

Sendo assim, o inconformismo não merece prosperar.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

É como voto.
Documento eletrônico VDA52341967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 14/11/2025 15:59:06
Código de Controle do Documento: eb81a239-d1f0-45aa-a852-c39b61ae1e60

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0310023-6
AREsp 3.023.311 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 500779257202118210022 50174345420218210022 792021152008
EM MESA
JULGADO: 11/11/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: A M D
ADVOGADO
: HENRIQUE GOMES BOABAID - RS028167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: A M D
ADVOGADO
: HENRIQUE GOMES BOABAID - RS028167
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449584551098890@
2025/0310023-6 - AREsp 3023311 Petição : 2025/0106600-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52252839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 12/11/2025 11:17:32
Código de Controle do Documento: 4BD84886-E7FC-4D08-AC6E-8997D748E667